Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722287-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Agravante: Procidade Comunicações Ltda - ME Agravados: Distrito Federal Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal D e s p a c h o Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 29066436), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1021, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator